Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735165-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: ALAN CESAR ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n° 0703870-07.2018.8.07.0003, movido em desfavor de ALAN CESAR ROCHA DA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 207378458): “Indefiro o pedido do credor, visto que os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são, por regra, impenhoráveis, nos termos dos artigos 1o, §1o da lei 8.009/90 c/c 833, II do CPC, o que, aliado às respostas das consultas aos sistemas, leva à conclusão da ausência patrimonial do devedor, no que o deferimento do pedido do credor restaria fadado ao fracasso. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 121919396, datada de 19/04/2022, e sentença de id 19701551, a que aqui se dá cumprimento. Intime-se.". Irresignada, a parte agravante/exequente aponta que já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens em nome dos devedores (BACENJUD, RENAJUD, RENAJUD), sem êxito. Argumenta, em síntese, que a impenhorabilidade que reveste os bens que se encontram na residência da parte devedora não é absoluta, sendo necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados. Defende que, caso aferida a existência de bens considerados supérfluos, suntuosos ou em duplicidade na residência do devedor, deve-se afastar a impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de avaliação, penhora e intimação, a ser cumprido no endereço da parte agravada. No mérito, requer o acolhimento do presente Agravo de Instrumento para modificar a r. decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, sendo expedido o mandado de avaliação e penhora pleiteado, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Portanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No que remete à impenhorabilidade de bens, o artigo 833, II, do Código de Processo Civil, estabelece que: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (...). Apesar de se reconhecer, em regra, a impenhorabilidade dos bens supramencionados, é excepcionalmente admitida a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. A referida exceção deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, quais sejam: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE (ART. 833, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens que se encontrem na residência do executado, desde que se caracterizem como de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Diante dessa disposição legal em conjunto com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, afigura-se imprescindível a realização de diligência judicial a fim de se verificar a existência de bens passíveis de penhora na residência do executado, não se revelando razoável, à míngua de indícios, presumir que a aludida medida seja infrutífera e, desta feita, indeferindo-a. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1298774, 07107878020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENHORA. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1 - São passíveis de penhora os bens que guarnecem o imóvel residencial do devedor, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável. 2 - Não envidados esforços no sentido de localizar bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, descabida a penhora de bens que guarnecem a residência desse. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 974866, 20160020158495AGI, Relator: JAIR SOARES, 6 a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. MEDIAS CONSTRITIVAS ORDINÁRIAS EXAURIDAS. INDEFERIMENTO POR PRESUNÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE INEFETIVIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado adiantar o resultado da diligência, sob a argumentação de ineficaz ou inútil, atuando de ofício no interesse da defesa do devedor. 2. Exauridos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens na residência do executado, mediante presunção não fundamentada de que não alcançará resultado eficaz, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo. 3. Carrear ao credor a obrigação de indicar, antecipadamente, os bens situados dentro da residência da parte devedora sujeitos à penhora, cuida-se de determinação praticamente impossível, diante do direito fundamental de inviolabilidade do domicílio. A atuação do oficial de justiça é imprescindível para esse fim, conforme acentuado no supracitado aresto (Acórdão 845773). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1208974, 07153488420198070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o relatado, afere-se que as diligências previamente realizadas para localização de bens em nome da parte devedora (INFOJUD, RENAJUD, etc.) se mostraram infrutíferas para a satisfação da dívida existente. Assim, esgotados os demais meios executivos disponíveis e não havendo indícios de outros meios eficazes para satisfazer a dívida em questão, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade dos bens que guarnecem o imóvel residencial da parte devedora, desde que não sejam indispensáveis para tornar a residência habitável. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito do agravante frente à possibilidade de se expedir mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil; a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens da parte executada, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora